Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-43.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000909-43.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDILEUSA PASSOS BARBOSA

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: LOJAS LE BISCUIT S/A

Advogado(s)
:
MAURO FENTANES DOS SANTOS, LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO ONLINE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de débito de plataforma de negociação de dívidas ("Acordo Certo" ou "Serasa Limpa Nome") e de indenização por danos morais. A parte autora nega a existência da relação jurídica que originou a dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a inclusão de débito, cuja origem não foi comprovada pela parte credora, em plataforma de negociação online: (i) configura dano moral indenizável, mesmo não se tratando de cadastro de inadimplentes com publicidade a terceiros; e (ii) gera o dever de exclusão do registro por se tratar de cobrança indevida.

III. Razões de decidir

3. A mera inscrição de dívida em plataformas de negociação online, que funcionam como ferramentas de intermediação com acesso restrito ao próprio consumidor, não se equipara à negativação em órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA). A ausência de publicidade do débito a terceiros afasta a caracterização do dano moral
in re ipsa.

4. É ônus da parte credora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a origem do débito quando sua existência é negada pelo consumidor. A manutenção de cobrança de dívida não comprovada, ainda que em ambiente de negociação sem caráter restritivo público, constitui pressão indevida e irregular, justificando a determinação de sua exclusão.

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar a exclusão do débito e dos dados da consumidora da plataforma de negociação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8011111-89.2021.8.05.0001, Rel. Juiz Subst. de Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, j. 18.03.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER EM PARTE
o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01